Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NOVA PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. DECURSO DO TEMPO. pesquisas anteriores infrutíferas. Princípio da razoabilidade. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, pesquisa para bloqueio de valores do agravado via Sistema BACENJUD levada a efeito em 27/9/2017, infrutífera.
2. Verdade que o agravante não trouxe provas no sentido de ter ocorrido qualquer alteração na situação econômica. Contudo, anteriormente, o sistema BACENJUD rastreava apenas valores de devedores mantidos somente em contas-corrente e contas-poupança em instituições financeiras tradicionais, como bancos ou cooperativas de crédito. Posteriormente, em abril de 2018, o sistema BACENJUD foi modificado, melhorando sua funcionalidade, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável. Além disto, o Comitê Gestor do BACENJUD, em 12/12/2018, modificou o §4o do artigo 13 do regulamento do BACENJUD, passando a determinar às instituições financeiras monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Antes da alteração, as pesquisas de ativos eram realizadas pelas instituições financeiras uma única vez e enviado o relatório ao Juízo que determinou a penhora e, sendo ou não frutífera, não renovavam mais as buscas sem que houvesse novo ofício do Juízo. Ou seja, como ordem constritiva de valores não era renovada automaticamente, era possível aos devedores manter ativos financeiros em suas contas-corrente, frustrando a penhora dos ativos. Com a alteração supracitada, as instituições financeiras passaram a manter constante monitoramento, de modo que qualquer valor que ingressar como crédito será automaticamente bloqueado.
3. No caso, depois da pesquisa realizada pelo Juízo de origem em 27/9/2017, foram implementadas modificações importantes no sistema BACENJUD, tornando maiores as chances de êxito nos bloqueios de ativos. Portanto, a pesquisa realizada agora seria mais abrangente, fato que beneficia o credor.
4. Desse modo, em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando o transcurso de quase três anos da data da última pesquisa de ativos pelo BACENJUD, afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que, no caso concreto, a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.